Tribunal: TJSP
Processo: 1009994-80.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados
ALBERTINA DE ASSIS SCRUPH, NIVALDO AMÂNCIO, MARIA DE
JESUS MOREIRA MELO, MARIA INÊS DOS SANTOS BRITO, MARIA
PETRA MARMONGE FERREIRA, NAIR GOMES DA SILVA, NEUSA
GARCIA PEREIRA DE ARAUJO, MARIA APPARECIDA DE CAMPOS
GOMES, ODETTE ASSUNÇÃO, ODETE GERALDA GOMES DE
OLIVEIRA, OZIAS SOARES DOS REIS, PATRICIA DA COSTA E
SILVA, SANTINO MARINS, TEREZA MOREIRA DO AMARAL, ANNA
GONÇALVES DALLAQUA, ERASMO SILVA GUIMARÃES, ANTÔNIO
FOGAÇA, ANTONIO MORAES DA SILVA, CECÍLIA MARIA ALVES,
CONCEIÇÃO APARECIDA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, DIVA DE
OLIVEIRA MEYER, JOSE LAZARO CASSEMIRO FALCHI, EVA RUDI
CINTO, FRANCIELE MENDES E SILVA, GENI GUALBERTO DA
SILVA,
GLÓRIA
ASSUNÇÃO
DOS
SANTOS
e
GESUALDA
SCALABRINI CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.187
2
Embargos de Declaração Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000
Embargante: São Paulo Previdência - Spprev
Embargdos: Albertina de Assis Scruph, Nivaldo Amâncio, Maria de
Jesus Moreira Melo, Maria Inês dos Santos Brito, Maria Petra
Marmonge Ferreira, Nair Gomes da Silva, Neusa Garcia Pereira de
Araujo, Maria Apparecida de Campos Gomes, Odette Assunção, Odete
Geralda Gomes de Oliveira, Ozias Soares dos Reis, Patricia da Costa e
Silva, Santino Marins, Tereza Moreira do Amaral, Anna Gonçalves
Dallaqua, Erasmo Silva Guimarães, Antônio Fogaça, Antonio Moraes da
Silva, Cecília Maria Alves, Conceição Aparecida do Espirito Santo
Pereira, Diva de Oliveira Meyer, Jose Lazaro Cassemiro Falchi, Eva
Rudi Cinto, Franciele Mendes e Silva, Geni Gualberto da Silva, Glória
Assunção dos Santos e Gesualda Scalabrini Campos
Comarca: São Paulo
Voto no 17.187
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição
Razões do inconformismo que
denotam intenção de rediscutir a matéria Recurso de caráter
infringente
Inadmissibilidade
Embargos de Declaração
Improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela São Paulo
Previdência SPPREV em face de V. Acórdão, juntado a fls. 367/384, que
deu parcial provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação, por
unanimidade, cuja ementa abaixo se transcreve:
APELAÇÕES
CÍVEIS

AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
COBRANÇA
POLICIAIS MILITARES INATIVOS E
PENSIONISTAS

ADICIONAL
DE
LOCAL
DE
EXERCÍCIO Legitimidade ativa e associação à AIPOMESP
Tendo em vista tratar-se de legitimidade extraordinária da
associação no mandado de segurança coletivo, não se exige
autorização expressa dos associados, pois toda a categoria é
beneficiada Precedentes do STJ - Pretensão de percepção de
somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental
coletiva
Quinquênio anterior à impetração do mandado de
segurança coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela
Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da
Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar
AIPOMESP
A cobrança de verbas salariais anteriores à
impetração de mandado de segurança encontra amparo na Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.187
3
271 do STF Ante o reconhecimento do direito por decisão
acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, são devidas as
diferenças
pretéritas
correspondentes

Autores
que
comprovaram que são associados da AIPOMESP Juros de
mora devidos a partir da citação na ação de cobrança

Momento em que a Fazenda Estadual foi constituída em mora com
relação aos credores individualmente Juros de mora e correção
monetária As diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação na presente ação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Sentença parcialmente
reformada
Reexame necessário parcialmente Provido e
Recursos de Apelação Improvidos
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no
acórdão quanto à alegação de ser necessária a comprovação, pelos
embargados, de serem associados da entidade de classe autora e que teriam
autorizado o ajuizamento do processo coletivo.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de
eventual erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via
recursal adequada.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.187
4
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
Por sua vez, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “a
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Pois bem, o Acórdão foi expresso ao analisar todas as questões
alegadas e que devem ser aplicadas ao presente caso, razão pela qual não há
que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Inicialmente, destaca-se que, embora a embargante alegue
omissão com relação ao argumento de necessidade de ser associado da
entidade de classe autora de mandado de segurança coletivo ao tempo do
ajuizamento deste para se beneficiar de eventual decisão de procedência,
verifica-se que o v. acórdão analisou de forma suficiente a questão:
Ademais, com relação à ilegitimidade ativa, o entendimento do
plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
no 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de
repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008,
deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de
segurança
coletivo.
Igualmente
o
precedente
RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.187
5
612.043/RG/PR não cuida de ação mandamental, mas de ações
coletivas, quando então a regra constitucional aplicável é a do
art. 5o, inc. XXI, da CF/1988.
Importante de se asseverar, ainda, que no
julgamento do RE 193.382/SP, cujo entendimento foi
confirmado no julgamento da repercussão geral do RE
573.232-1/SC, decidiu-se justamente que a impetração de
mandado de segurança coletivo por associação não exige a
expressa autorização, por se enquadrar em hipótese normativa
diversa do inciso XXI do art. 5o da Constituição, ou seja, aplica-
se o inciso LXX, alínea “b”, do mesmo dispositivo
constitucional, in verbis:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBJETO A SER
PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5o, LXX,
"b". I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades de
classe ou associações, para a segurança coletiva, é
extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual.
C.F., art. 5o, LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança
coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5o
da Constituição, que contempla hipótese de representação. III. - O
objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos
associados, independentemente de guardar vínculo com os fins
próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto,
que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e
que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados,
mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe.
IV. - R.E. conhecido e provido. (RE 193382, Relator(a): Min.
CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/1996, DJ
20-09-1996 PP-34547 EMENT VOL-01842-05 PP-00949) (g.n.)

Em suma, a associação impetrou o mandado de segurança
coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, que é na
verdade
uma
hipótese
de
substituição/legitimação
extraordinária, e não de representação processual, motivo pelo
qual não se exige autorização expressa dos associados,
tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação
de rol de associados, conforme já decidido inclusive pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que toda a categoria
é beneficiada, independentemente de tais aspectos:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
LEGITIMIDADE.
ASSOCIADO.
AÇÃO
COLETIVA.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA
OU
COMPROVAÇÃO
DA
FILIAÇÃO
AO
SINDICATO
OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.187
6
ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem decidiu que o substituído
processual possui legitimidade para ajuizar execução individual de
título judicial proveniente de ação coletiva proposta por
associação ou sindicato, independentemente da comprovação de
sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no
processo de conhecimento. Precedentes: AgRg no AREsp
446.652/RJ, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/03/2014,
AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 4/2/2014, AgRg no REsp 1.164.954/GO, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 17/3/2014 e AI
855.822 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe
10/10/2014) . 2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp
591.488/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
COLETIVA.
SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
AFILIADOS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 629/STF,
associação ou sindicato, na qualidade de substituto processual,
atuam na esfera dos interesses coletivos de toda a categoria que
representam, dispensando-se a relação nominal dos afiliados e
suas respectivas autorizações. 2. Tem legitimidade o associado
para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de
ação
coletiva
proposta
por
associação
ou
sindicato,
independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua
autorização expressa para representação no processo de
conhecimento. Nesse sentido, os seguintes julgados: REsp
1379403/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T, DJE 26-0902013;
AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T,
DJe 15-04-2013; AgRg no AREsp 201.794/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina, 1a T, DJe 11-04-2013; AgRg no REsp 118824/GO, Rel.
Min. Castro Meira, 2a T, DJe 16-04-2013; AgRg no REsp
11533359/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T, DJe 12-04-2010. 3.
Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a T, DJe 27-03-2014)
Assim sendo, e conforme já dito alhures, a r. sentença proferida no
mandado de segurança coletivo foi concedida a todos os associados
da impetrante.
Confira-se o dispositivo final da sentença:
(...)
Isto posto, por estes fundamentos, CONCEDO a segurança a fim
de que seja apostilado e pago, em favor dos associados da
impetrante, o Adicional de Local de Exercício ALE em seu
percentual integral (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.187
7
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que concede a
ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia
subjetiva ampla.
Por isso, para beneficiar-se da decisão proferida no mandado de
segurança coletivo, basta que os autores comprovassem a
condição
de
associados
da
entidade
impetrante,
independentemente da época da filiação.
In casu, há comprovação pelos documentos de fls. 96/122 e
363/364, não impugnados pela SPPREV, de que todos os
coautores são associados da AIPOMESP, devendo se verificar,
contudo, o momento em que passaram a ser associados, sendo
certo que farão jus ao recebimento dos 05 (cinco) anos
anteriores à data das respectivas associações.
Assim, verifica-se os embargos de declaração revelam
irresignação com o resultado do julgamento e buscam sua modificação;
no entanto, os embargos não se prestam a essa finalidade.
A alegada existência de divergência entre o julgado e
entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos autos,
não é vício sanável pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação
da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “a contradição que
autoriza embargos de declaração é, sabem-no quase todos, a contradição
interna, isto é, aquela contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradição externa, entre julgado e a prova, entre o julgado e as razões da
parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública
ou privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração 0042268-94.2008.8.26.0000; Relator(a): Antonio
Vilenilson; Comarca: Santos; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 10/09/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.187
8
Logo, não há vício no julgado acerca de possíveis
interpretações dos dispositivos legais ou de possíveis entendimentos
doutrinários ou jurisprudenciais quanto ao tema, tendo em vista que a matéria
foi expressamente analisada e decidida no julgado.
Repita-se: sem erro material ou vício formal a ser corrigido,
os embargos de declaração não permitem novo julgamento da causa em
razão de alegado erro de julgamento, devendo o inconformismo da
embargante com as conclusões do decisum ser veiculado em eventual
recurso às instâncias superiores.
Ainda, como já decidido por este Tribunal, não configura
omissão a ausência de menção expressa de todos os dispositivos legais
invocados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou
constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
(TJSP. 5a Câmara de Direito Público. Embargos de Declaração n.
1035491-67.2015.8.26.0053/50001.
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthaler. J. 15.06.2016).
Assim, verifica-se que a embargante pretende rediscutir o mérito
da causa por meio de embargos de declaração, o que não é possível.
Vale ressaltar que o recurso de embargos de declaração não se
presta a corrigir eventual ocorrência de error in judicando, como já decidido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-80.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 17.187
9
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERROR IN JUDICANDO. DESCABIMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E
DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1. A obtenção de efeitos infringentes somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável de sua correção;
ou nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si
sós, sejam suficientes para a inversão do julgado.
2. Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos
embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida
em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido
por meio de embargos de declaração. Precedentes.
3. Constatado que a pretensão veiculada nas razões dos recursos se
limita à rediscussão de questões devidamente examinadas e
decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum os
Embargantes logram demonstrar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no aresto embargado, vícios capazes de
abrir a via eleita, nos termos do art. 535 do Código de Processo
Civil, é medida que se impõe a rejeição dos declaratórios.
4. Embargos de declaração da União e de Março Antônio Gomes
rejeitados.
(STJ. Quinta Turma. EDcl no REsp 798283 ES 2005/0190517-8.
Rel. Min. Laurita Vaz. J. 12.05.2011).
Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos para
fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos legais
(STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator